Tribunal: TJDFT
Processo: 0762276-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). LEI 654/1994. IRRETROATIVIDADE. SÚMULA 23/TNU. ATIVIDADE DE EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE NÃO COMPROVADA.
I. CASO EM EXAME
1. A autora/recorrente alega que é professora de educação básica vinculada à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal desde 11/4/1989 e aposentada desde 21/9/2016. Afirma que faz jus à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no percentual de 11,4%, pois deveriam ser considerados, também, os períodos de 11/4/1989 a 19/4/1989 e 20/4/1989 a 8/12/1991 e de 8/2/2013 a 31/12/2013, pois também teria atuado em atividades de regência em alfabetização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos se a recorrente cumpre os requisitos legais para o recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) no período de 11/4/1989 a 19/4/1989 e 20/4/1989 a 8/12/1991 e de 8/2/2013 a 31/12/2013.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em observância à Súmula 23/TNU, o período pleiteado pela autora/recorrente (11/4/1989 a 19/4/1989 e 20/4/1989 a 8/12/1991) é anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 654/1994, norma instituidora da atual GAA, e, por isso, devem ser excluídos da incorporação, sob pena de ofensa aos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica (Acórdão 1969571 – 2a Turma Recursal).
4. Consta dos autos que, durante o período de 8/2/2013 a 31/12/2013, a servidora atuou no 1o Período da Educação Infantil, não fazendo jus ao recebimento da GAA, uma vez que, nessa etapa, as crianças ainda não foram alfabetizadas.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso de DISTRITO FEDERAL CONHECIDO e PROVIDO para excluir da incorporação aos proventos da autora a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA referente aos períodos de 11/4/1989 a 19/4/1989 e 20/4/1989 a 8/12/1991. Sem custas em razão da isenção legal. Sem honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
6. Recurso de SHIRLEI APARECIDA BATISTA SANTOS CONHECIDO e DESPROVIDO. Recorrente condenada ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.